Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E CONDENATÓRIA. OBJETO. VALORES RETIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. GLOSA EFETUADA. CONTRATO EMERGENCIAL. SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. CELEBRAÇÃO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. EXCEÇÃO À REGRA GERAL DA PRÉVIA LICITAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA DE EMERGÊNCIA. SERVIÇO CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LICITAÇÃO DISPENSÁVEL. CONTRATO EMERGENCIAL. CONCERTAÇÃO. POSSIBILIDADE. VIGÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL (180 DIAS). PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTINUIDADE. EQUIVALÊNCIA A CONTRATO VERBAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO SEM COBERTURA. REMUNERAÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. MONTANTE. PARÂMETRO. PREÇO DE MERCADO. PESQUISAS. DECRETOS DISTRITAIS No 36.220/2014 E 39.453/2018. REFERÊNCIA. CONTRATOS SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. PARADIGMA. CONTRATOS ANTERIORES OU EM VIGÊNCIA. PESQUISAS EM SISTEMAS DE REGISTROS DE PREÇO. EVITAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO ESTATAL E PELO PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DE SITUAÇÃO ILÍCITA. GLOSA INDEVIDA. VALORES POSTULADOS. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE INFIRMATÓRIA. NÃO EXERCIDA OU PROVADA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. INDEVIDA. ATO VÁLIDO. CRITÉRIO ADOTADO EQUIVOCADO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. A licitação, destinando-se a resguardar o interesse público e velar pelos princípios da moralidade e impessoalidade administrativas, destina-se a resguardar à administração a seleção, dentre as diversas empresas habilitadas e fornidas de condições para fomentar os bens ou serviços dos quais necessita para o implemento das ações administrativas, daquela que formulara a proposta mais vantajosa de acordo com os critérios de preço, técnica, qualidade, segurança e confiabilidade previamente estabelecidos, qualificando-se, ante seus objetivos teleológicos, como regra e as autorizações contempladas pelo legislador para a entabulação de contratos sem sua prévia efetivação como exceção (Constituição Federal, art. 37, inc. XXI).

2. Consubstanciando exceção à regra geral, a dispensa de prévio procedimento seletivo deve guardar estrita conformidade com o legalmente ordenado, não comportando as ressalvas, como exceções, interpretação extensiva e a utilização de instrumentos destinados a tangenciar o regramento geral, determinando que, efetivada a contratação com dispensa de licitação sob a alegação de emergência, cuja vigência tem termo certo, limitado a 180 (cento e oitenta dias), não podendo ser prorrogado, à medida em que a dispensa de prévio certame seletivo emergira da necessidade de a administração contratar o fornecimento dos serviços e bens dos quais necessita de forma emergencial, justificando a abstração dos ajustes da regra geral da efetivação de prévio procedimento seletivo até que pudesse consumar novas contratações de acordo com a exigência constitucional (Lei no 8.666/93, art. 24, IV).

3. Conquanto a vedação normativa à prorrogação de contratos emergenciais seja norma prescritiva e insusceptível de exceção, na hipótese fática de, encerrado o contrato, extirpando-se o vinculo contratual, os serviços contratados continuaram a ser prestados, mormente diante da natureza e da indispensabilidade da prestação pública fomentada – serviço de atendimento domiciliar (home care) –, não ressoa lícito ao Estado deixar de fornecer o devido ressarcimento pela prestação havida, de modo que não enriqueça indevidamente às custas da prestadora e sem o devido arrimo a tanto, revestindo-se a contraprestação de natureza indenizatória.

4. Aferido que, na situação prática havida, houvera efetiva e inquestionável continuidade no fomento dos serviços anteriormente contratados sob a rubrica emergencial, a despeito das inflexões administrativas que dela resultam e da vedação expressa no seio normativo, a indenização é medida que se presta a obstar o enriquecimento ilícito do estado, devendo, ademais, observar o valor de mercado praticado em operações idênticas ou semelhantes, pelo Poder Público, atentando-se, ainda, à indispensável rejeição quanto à remuneração pela parcela que corresponderia ao lucro da empresa, haja vista que tomara parte do indevido, fomentando serviços ao arrepio do ordenamento jurídico e sem lastro contratual, não se prestando a indenização a convalidar a prática.

5. Porquanto norma jurídica à época vigente, mas não se descurando do atual regramento acerca da matéria, os Decretos Distritais no 36.220/2014 e 39.453/2018, ao disporem sobre o procedimento administrativo para realização de pesquisa de preços para a aquisição de produtos e serviços em geral, estatuíram como paradigma, entre outras hipóteses, as contratações finalizadas nos últimos 180 (cento e oitenta dias) ou aquelas em curso no momento em que os serviços foram prestados, donde emerge a invalidade do critério pelo ente público adotado, posto ter-se utilizado de contratos subsequentes, fomentados meses após o encerramento dos serviços, e que, de mais a mais, tiveram por objeto a contratação a preço global, nos quais, embora haja identidade entre alguns serviços, por ser mais amplo o objeto destes, há possibilidade de redução de serviços pontuais para ganho em escala.

6. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, ao passo em que impõe ao réu o ônus de subsidiar suas alegações com elementos que impeçam, modifiquem ou extingam a pretensão autoral, resultando disso a apreensão de que, não tendo o réu afirmado e/ou comprovado a insubsistência dos valores pontuais e individualizados cobrados, utilizando-se ainda de parâmetros inadequados ao caso, deixando de impugnar adequadamente os fundamentos de fato e de direito invocados, sobeja indevida a retenção operada, devendo-se, por conseguinte, ser acolhida a pretensão formulada pela prestadora de serviços emergenciais que, expirado o prazo de vigência do vínculo, continuara a fomentar a prestação, como forma de ser indenizada pelos serviços fomentados.

7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados a parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância a limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento e o tarifamento estabelecido em se tratando de ação que envolva a fazenda pública (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.